Tribunal: TJDFT
Processo: 0735758-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. TIA DO INTERNO. VISITA DE OUTRO APENADO. POSSIBILIDADE.
1. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 41, inciso X, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos. Sabe-se, todavia, que esse direito não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
2- No caso em exame, a pretensa visitante, tia do interno, não se encontra em situações jurídicas de restrição, mas teve o seu pedido indeferido pelo fato de estar cadastrada como visitante regular de outro sobrinho, nos termos do artigo 7o da Portaria/VEP 8/2016.
3- De fato, a restrição ao direito de visita com base exclusivamente na referida portaria não pode subsistir sem motivação específica, que demonstre a existência de risco concreto à segurança e disciplina interna do estabelecimento prisional.
4- Diante das peculiaridades do caso, o direito de visita ao preso, garantido constitucionalmente, deve preponderar sobre a vedação imposta na Portaria 8/2016 da VEP.
5 Agravo em execução conhecido e provido.